Tribunal: TJBA
Processo: 8054295-93.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054295-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE DUPLICATA. MESMAS PARTES. TÍTULOS DISTINTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Para configuração da conexão, nos termos do art. 55 do CPC/2015, é necessária a existência de identidade de pedidos ou de causas de pedir entre as demandas, o que não se verifica quando se trata de títulos distintos, oriundos de negócios jurídicos autônomos e independentes. 2. Embora as ações envolvam as mesmas partes, a diversidade dos objetos discutidos – duplicatas diferentes, provenientes de relações negociais distintas – afasta a caracterização da conexão, não havendo risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 3. A irregularidade ou regularidade de cada protesto deve ser analisada de forma individualizada, considerando as peculiaridades de cada título e da relação jurídica que lhe deu origem, não se justificando a reunião dos processos. 4. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8054295-93.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL e como suscitado o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL. ambos da COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .